Tribunal: STF
Processo: ARE 1413423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da segunda Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP, em 4.12.2020, “CONDEN[OU] a acusada IRANI BREGUES DOS SANTOS, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas privativas de liberdade de 05 anos e de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Condeno[u]-a, ainda, às penas pecuniárias de 500 dias-multa (tráfico) e de 700 dias-multa (associação), fixados no valor mínimo legal (art. 43 da LD) e devidamente corrigidos a partir da execução” (e-doc. 7).



    3. Em 16.8.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500236-86.2019.8.26.0558/SP, interposto pela defesa, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Irani Bregues dos Santos “tão somente para suspender a exigibilidade das custas processuais fixadas. No mais, fica mantida a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 9).



    4. Em 14.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.084.979/SP, interposto pela defesa, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, mas concedeu habeas corpus de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena (e-docs. 36 e 39). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA, DE FORMA CONCRETA E EXAUSTIVA, ESSE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. O agravo deixou de ser conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos de inadmissão do apelo nobre, atraindo a Súmula n. 182 desta Corte. 2. Nas razões do regimental, não foi combatida, de forma concreta e específica, o óbice da Súmula n. 182/STJ, atraindo, assim, uma vez mais, sua incidência. 3. Verificada ilegalidade flagrante, passível de concessão de habeas corpus, de ofício, pois o regime fechado foi fixado com lastro na gravidade abstrata do delito 4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena” (fl. 1, e-doc. 39). 



    5. Contra essa decisão a agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 44).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 63).



    A agravante sustenta que, “ao decidir pela concessão de HABEAS CORPUS de ofício, o E. Superior Tribunal de Justiça, data máxima vênia, não poderia limitar o remédio constitucional a uma ou outra violência à direito do réu, como de fato aconteceu no caso em tela.



    Com efeito, conforme se vê já nas razões de apelação (vide fls. 423) a ré busca do Judiciário o pronunciamento sobre a obrigatoriedade do reconhecimento da DETRAÇÃO PENAL, com o advento da Lei 12.736/12, que alterou o art. 387 do Código de Processo Penal, obrigatoriedade inclusive reconhecida pelo E. CNJ no art. 1º, IV da Resolução n. 113/2010. E quanto à EXCLUSÃO DA HEDIONDEZ, há muito a jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime do art. 35 não figura no rol de delitos hediondos.



    Houve, portanto, o chamado prequestionamento ficto visto que a questão foi coloca sub judice porém não acolhida” (sic, fl. 5, e-doc. 66). 



    Sustenta que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deveria ser aplicada à espécie, com o afastamento do caráter hediondo do crime e o consequente ajuste da progressão de pena (fls. 5-6, e-doc. 66).



    Busca seja concedido “habeas corpus de ofício para que o tempo de cumprimento da prisão preventiva seja descontado do total fixado na sentença condenatória, bem como seja a detração computada também para fins de fixação do regime inicial da pena” (fl. 7, e-doc. 66).



    Estes os pedidos:



    “Em face das razões acima delineadas, comprovando que a decisão agravada deve ser reformada, suplica o conhecimento e PROVIMENTO do presente agravo, para ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, porque encontra permissivo constitucional, na confiança de que será aquela também provido para fim de reformar o v. Acórdão.



    Requer, outrossim, a intimação da parte agravada para, no prazo legal, e caso queira, se manifeste a respeito do presente recurso.



    Caso entenda em não ser admitido o presente Agravo, ainda assim, é admitida por esta Corte de Justiça a análise das questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, com o ínterim de ser sanada mediante a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, conforme prevê o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal e a garantia da dignidade da pessoa humana, em especial porque evidente o constrangimento ilegal consubstanciado na caracterização como tráfico a posse de 19 gramas de maconha, além da violação do 387 do CPP ao não se considerar a detração penal e ainda a não exclusão da hediondez para o caso em tela” (fls. 9-10, e-doc. 66).



    O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao agravo e pediram o não seguimento do recurso extraordinário com agravo (e-docs. 69 e 71).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento do prequestionamento da matéria, para aplicar-se a causa de diminuição e o afastamento do caráter hediondo do tipo penal e suas implicações.



    9. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça fundamentou-se na ausência de prequestionamento da matéria constitucional (e-doc. 73).



    10. A agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de dever ser superado o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, consistente na ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    11. A alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, como se verifica no e-doc. 39, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.154.585-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelo crime de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias (art. 1º, I, da Lei 8.127/90), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.340.791-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora